Tribunal: TJSP
Processo: 2074284-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença - Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária - Possibilidade –

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença - Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária - Possibilidade – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelas agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.